Tribunal: TJMT
Processo: 1015462-65.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015462-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.574.308/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (AGRAVADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDA PELO JUÍZ
A QUO

–
EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – POSSÍVEL MAJORAÇÃO DOS IMÓVEIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que os Agravantes, ora Agravados, demonstraram a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque,
o preço da soja é o principal, mas não é o único, fator que baliza a valorização dos imóveis rurais em nosso país, principalmente em nosso Estado, o qual é campeão na produção de soja.

Vale destacar, ainda,
a extrema valorização atual da saca de soja, tendo a mesma saído do patamar de R$ 61,73 em novembro de 2018 para o patamar de R$ 150,00 no mês de agosto de 2021.

Do mesmo modo, ficou demonstrado
o
periculum in mora
, posto que o Juiz
a quo
determinou o prosseguimento do certame
,
e as datas do 1.º e 2.º leilão (
17/09/202
e
21/09/2021
) já foram designadas pelo Leiloeiro, conforme ID 62131321- Ação Principal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1015462-65.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
em virtude da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante alega que
além de os devedores Agravados não embasarem a tese de valorização dos imóveis em qualquer documentação técnica, o mero aumento do preço da saca de soja não é suficiente para concluir pelo acréscimo do valor dos imóveis em questão.

Sustenta que o preço da saca de soja não pode ser considerado indexador do preço de áreas, até porque a valorização ou desvalorização de
commodities
está sujeita a fatores inerentes à demanda de oferta desse produto no mercado mundial, além da desvalorização da moeda nacional, que afeta não só o preço final do produto, mas também insumos e maquinários utilizados no campo, de forma que a rentabilidade da atividade continua sendo a mesma, sem afetar o preço dos imóveis.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, revogado o efeito suspensivo deferido ao Instrumental.

Contrarrazões no ID 104165987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os Agravados interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão proferida pela
Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Carta Precatória n.º 1002445-12.2016.8.11.0040 expedida pelo Juiz da 28.ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP tirada da Ação de Execução n.º 1102352-54.2016.8.26.0100, indeferiu o pedido de realização de novas avaliações dos imóveis penhorados, ao fundamento de que os argumentos utilizados pelos Executados estariam preclusos.

Em suas razões recursais, os
Recorrentes pugnaram pela reforma da decisão objurgada, ao argumento de que
a matéria deduzida não está preclusa.

Ressaltaram, na oportunidade, que não estava em questão o método empregado pela perita avaliadora no Laudo ID 18115467- Ação Principal.

Asseveraram que o último laudo de avaliação fora emitido em 2018 e que, naquela época, "
a saca de soja estava cotada a R$ 60,00 (sessenta reais) e, atualmente, está cotada a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que seria um indicador de valorização dos imóveis, pois é costume local que o valor destes seja atrelado à cotação da commodity
”.

Afirmaram que os bens penhorados estão localizados no cinturão rural do Estado de Mato Grosso e, com isso, passaram por considerável valorização, o que implica necessidade de avaliação mais recente e que se aproxima com a atual realidade de mercado, consoante teor do artigo 873 do Código de Processo Civil.

Por fim, salientaram que já foram fixadas as datas para o primeiro e o segundo leilão, deixando em evidência o
periculum in mora
.

Sob essas razões, os Recorrentes pugnaram para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de nova avaliação e determinou os dias para a realização dos leilões dos imóveis registrados sob as matrículas n.º 7.245 e n.º 7.502 do CRI de Sinop-MT.

O pedido liminar foi deferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, paragrafo único, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.

Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, sendo vedado o exame de questões de fundo do direito discutido.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Verifico que a parte Agravante desafia a decisão (ID18115467) que indeferiu o pedido de nova avaliação dos imóveis pelos seguintes fundamentos:

“Ocorre que tal matéria encontra-se preclusa, pois, como dito linhas atrás, “ao impugnarem o laudo de avaliação (id. n.º 18115467), os devedores não questionaram o método empregado pela perita avaliadora”. Desta forma, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC), eis que o laudo de avaliação foi homologado pela decisão id. n.º 26191421, contra a qual não foi interposto o recurso cabível.

Pelo exposto, indefiro os pedidos constantes na petição id. n.º 53244599, e determino o prosseguimento do feito, em seus ulteriores termos.”

O
bservo que a questão foi invocada pela parte Recorrente sob
a perspectiva de que os valores de referência da Avaliação estão defasados
, eis que o laudo foi emitido no ano de 2018, e considerando “
a supervalorização dos imóveis penhorados
” em razão de que “
o Estado de Mato Grosso está em constante desenvolvimento agrícola
” e a alta do valor da soja, as Agravantes vindicaram ao juízo singular nova Avaliação, diante da evidente
majoração do valor dos bens imóveis rurais objeto da constrição.

Nesse cenário, ao menos em sede de exame perfunctório, entendo que não incide a preclusão, porquanto a pretensão recursal
não se alicerça no inciso I
, do artigo 873, do CPC,
e sim em seu inciso II
, que estabelece o seguinte:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve
majoração
ou diminuição no valor do bem;

Assim, nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, vejo que as executadas
não refutaram o método empregado pelo perito–avaliador
, mas suscitam fundadas dúvidas sobre o valor atual dos imóveis rurais penhorados, matrículas e n.º 7.425 e n.º 7.502 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Necessário ponderar que, pelo menos em tese, as terras penhoradas tem seu preço baseado nas
commodities
agrícolas cujo valor está em alta no mercado mundial.

Essa circunstância, confere plausibilidade ao direito invocado pelo Agravante, porquanto o pleito recursal se respalda na hipótese de majoração do valor dos bens. O
periculum in mora,
igualmente, é inegável, posto que o Juiz
a quo
determinou o prosseguimento do certame
,
e as datas do 1.º e 2.º leilão (
17/09/202
e
21/09/2021
) já foram designadas pelo Leiloeiro, conforme ID 62131321- Ação Principal.

Por todo o exposto,
defiro o efeito suspensivo
para sobrestar os efeitos da decisão objurgada até análise do mérito recursal.

Comunique-se ao Juiz singular,
com urgência
.

Insatisfeitos com o resultado, o Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual requer a reforma da decisão combatida, a fim de que seja
imediatamente revogada a tutela recursal deferida.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em EXAME, verifica-se que os Agravados demonstraram a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, a
o contrário do alegado pelo Agravante, o preço da soja é o principal, mas não é o único fator que baliza a valorização dos imóveis rurais em nosso país, principalmente em nosso Estado, o qual é campeão na produção de soja.

Vale destacar, ainda, que
a extrema valorização atual da saca de soja, tendo a mesma saído do patamar de R$ 61,73 em novembro de 2018 para o patamar de R$ 150,00 no mês de agosto de 2021.

Essa circunstância, no meu modo de ver, conferiu plausibilidade ao direito invocado pelos produtores rurais Agravados, porquanto o pleito recursal se respalda na hipótese de majoração do valor dos bens.

Diante dessas considerações, vislumbro não só a probabilidade do direto invocado, como também o
periculum in mora
suscitado, posto que o Juiz
a quo
determinou o prosseguimento do certame
,
e as datas do 1.º e 2.º leilão (
17/09/202
e
21/09/2021
) já haviam sido designadas pelo Leiloeiro, conforme ID 62131321- Ação Principal.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Banco Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a afirmar que as partes não demonstraram os requisitos para concessão do efeito suspensivo, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021